Tribunal: TJDFT
Processo: 0704848-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE MANUTENÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. OPÇÃO DO CONSUMIDOR. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DA MORA VERIFICADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. ÔNUS SUCUMBENCIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.
1. Quanto ao encargo denominado “serviço de manutenção”, o apelado não logrou demonstrar a ilegalidade de sua cobrança. Ademais, o referido encargo foi expressamente previsto no contrato e não há qualquer indício de que referidos serviços não tenham sido prestados.
1.1. Considerando que houve precisa especificação do serviço prestado por terceiro e que a apelada não alegou nem demonstrou a abusividade do seu valor, não há como deixar de reconhecer a juridicidade da despesa em pauta.
2. No julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), o STJ estabeleceu o entendimento de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada nos contratos bancários em geral.
2.1. Na situação concreta, verifica-se que o seguro prestamista foi contratado por livre escolha do apelante, pois havia opção no instrumento contratual pela sua não contratação. Verifica-se que o seguro não se revelou obrigatório, mas uma faculdade de contratação.
3. Para a fixação dos ônus de sucumbência, deve-se levar em consideração o quantitativo de pedidos isoladamente considerados que foram deferidos, em contraposição aos indeferidos, bem como a proporção da perda em relação a eles.
3.1. Na espécie, analisando-se quantitativa os pedidos insertos na exordial, verifica-se que o apelante/autor se sagrou vencedor em todos os pedidos formulados.
3.2. Por conseguinte, diante do resultado empreendido ao apelo, cumpre-se impor ao apelado os ônus sucumbenciais observando o disposto no art. 85 do CPC.
4. O apelante/réu sustenta que deve ser reconhecido a descaracterização da mora em decorrência do reconhecimento dos encargos abusivos.
4.1. Diante da legalidade das cláusulas contratuais analisadas, não resta demonstrada qualquer abusividade, logo, não é possível afastar a confessada mora do apelante; devendo, portanto, arcar com os encargos da sua inadimplência.
5. Precedentes: REsp1.578.553/SP, 2a Seção, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseveino, DJe 06/12/2018; Acórdão 1855697, 07107766520228070005, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; etc.
6. Recurso do autor provido. Recurso do réu desprovido.